Tribunal: TJDFT
Processo: 0752287-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752287-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH PACIENTE: DAYSE GOMES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Amarante Brito (fls. 65/69). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de dezembro de 2020 18:52:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora